Tribunal: TCU
Processo: 032.474/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15083/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.474/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antônio Selvino Gonçalves Martins (CPF XXX.785.890-XX); Diana Linhar (CPF XXX.306.250-XX); Eva Paula Freitas Bitencourt Silveira (CPF XXX.559.330-XX); Jonatan Guilherme de Mello Bones da Rocha (CPF XXX.450.200-XX) e Natália Viega de Souza Schmitz (CPF XXX.474.000-XX). 1.2. Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S. A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.